Tribunal: STF
Processo: RHC 65047
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA. ENTREVISTA.
JUSTA CAUSA.
HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ COMO PRESUMIR A EXISTÊNCIA DE ENTREVISTA,
NEM QUALQUER FORMA DE ASSENTIMENTO DA PACIENTE PARA AS
AFIRMAÇÕES A ELA ATRIBUIDAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA TRANCAR
A AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.